Tribunal: STF
Processo: AI 562799
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO  VIA FAC-SÍMILE.
   NÃO-APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS, EM DESACORDO A LEI Nº
   9.800/99.
1. Nos termos do caput do art. 2º da Lei nº 9.800/99,
   os originais do recurso interposto por meio de fac-símile devem
   ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data
   do término do prazo recursal, o que não ocorreu no caso.
2.
   Agravo regimental não conhecido.